Tribunal: TJDFT
Processo: 0749155-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0749155-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YERAIMA JOSEFINA CASTILLO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a autora para dizer quanto ao seu interesse recursal, uma vez que ao contrário do que afirmado em razões recursais, a r. sentença fixou prazo para cumprimento da obrigação. No mesmo prazo informe se a parte autora foi atendida. Prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.